Tribunal: TJDFT
Processo: 0707255-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra a decisão interlocutória (ID 15283254) que, proferida nos autos de ação de busca e apreensão n° 0706189-80.2020.8.07.0001 movida em face de HELIOVALDO JOAQUIM RICARDO, ao deferir a liminar para busca e apreensão do veículo indicado pelo agravante/autor, determinou que o bem não poderá sair do Distrito Federal sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. Em suas razões recursais (ID 15283252), a agravante/autora sustenta, em suma, a inexistência de vedação legal de circulação ou de venda do bem após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, nos termos do artigo 5o, §3o, do Decreto Lei no 911/69. Destaca que, “restringir, bem como impedir a venda e remoção do veículo da Comarca, após decorrido o prazo legal, fere frontalmente o direito de propriedade estabelecido no Art. 1.228 do Código Civil, bem como na Constituição Federal”. Pugna, ao final, pela reforma da decisão recorrida, para permitir a circulação e a venda do veículo apreendido, observado o prazo lega para purgação da mora e eventual consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. Preparo ID 15283255. Contrarrazões (ID 14507726). É o relatório. DECIDO. Pois bem, conforme se verifica do andamento do feito de origem, no dia 30/04/2020, foi proferida sentença homologatória do pedido de desistência formulado pelo agravante/autor, conforme ID 62225782. Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo da 23a Vara Cível de Brasília dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se.